Tribunal: TJSP
Processo: 1500095-22.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500095-22.2019.8.26.0573, da Comarca de Itatinga, em que é apelante RIAN DA
SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
Rian da Silva Lima, reduzindo-se a pena a um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias
de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de cento e noventa e quatro (194)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573
Apelante: Rian da Silva Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itatinga
Voto no 47.728
O apelante foi denunciado pela prática de
tráfico ilícito de entorpecente (artigo 33, caput c.c. o artigo 40, III,
ambos da Lei 11.343/2006), em razão de fato ocorrido no dia 12 de
abril de 2019, por volta de 9h, quando guardava e tinha em depósito,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 63,73g de maconha, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. A ação foi julgada
procedente, condenando o réu às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa
(fls. 188-200).
Apela da sentença, buscando a desclassificação
da conduta para porte de drogas para o consumo pessoal, alegando
inexistir provas quanto ao imputado tráfico. Alternativamente, requer o
redimensionamento da pena aplicada, bem como pede o afastamento da
qualificadora prevista no artigo 40, III da Lei de Drogas (fls. 248-258).
Contrarrazões às fls. 261-263.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 276-281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
3
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da
propriedade do entorpecente apreendido. Em juízo o acusado alegou
destinar-se o entorpecente ao consumo próprio. Informou que trocou
uma bicicleta por 70 gramas de maconha, com um rapaz da cidade de
Botucatu, que contatou pelo facebook. Afirmou que usava os saquinhos
para levar a droga para seu consumo. Não sabe o motivo pelo qual foi
indicado como vendedor da maconha. Trabalhava como apicultor e,
atualmente, está cortando lenha com seu pai (mídia).
De sua parte, o diretor de uma escola, ouvido
em juízo, relatou que teve um aluno envolvido com maconha, tendo sido
surpreendido com uma porção da droga oculta em seu boné.
Interpelado, esse aluno disse que um colega de sala é que tinha obtido
a droga com o apelante.
O adolescente G. da C.S. contou que a droga
era do outro adolescente. Depois, ouvido em juízo, disse não saber de
quem ele comprou (mídia).
Por sua vez, o adolescente A. dos S.A.C.,
afirmou, em solo policial, que Rian teria fornecido o cigarro. Ouvido em
juízo, disse ter se enganado. Relatou que uma pessoa do sítio, que não
pode falar o nome, quem lhe forneceu o entorpecente. Disse que era o
acusado porque, quando abordado na escola, o guarda municipal
Rodrigo falou que estava perdendo a paciência e ficou com medo.
De outro lado, os policiais militares Rodrigo
Leal e Edson Valdomiro, vieram a juízo e confirmaram o teor dos relatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
4
prestados no inquérito. Contaram que foram acionados a comparecer à
escola. Lá chegando, depois de obterem informações com os alunos
sobre quem seria o fornecedor da droga, foram até a casa do réu, que
fica próxima à escola, e ali se depararam com ele, saindo da casa. A
entrada dos policiais foi franqueada, sendo indicado para eles o local
onde a droga estava escondida. Localizaram, também, várias
embalagens plásticas normalmente utilizadas para fracionamento da
droga em porções individuais para comercialização, além de uma faca e
uma tesoura que se constatou pericialmente conter vestígios de
maconha, indicando que o apelante se utilizava do local para
efetivamente separar a droga encontrada em frações menores para
comercialização (fls. 5, 7 e mídia).
A testemunha de defesa, João Carlos dos
Santos, não presenciou os fatos, cingindo-se à tentativa de estabelecer
os bons antecedentes do réu (mídia).
Não se pode, somente pela afirmativa do réu,
duvidar-se da veracidade dos testemunhos policiais, somente porque os
depoentes investiam-se daquela função pública. Se não se comprovam
fatos atribuídos a esses, que os tornariam suspeitos, os depoimentos
devem ser aceitos como outro testemunho qualquer.
Nestes autos, os milicianos deram depoimentos
coerentes e harmônicos, narrando, com detalhes, a prisão do réu, que
mantinha 70 gramas de maconha em sua residência, com o fim de
entrega a consumo de terceiros.
Ora, a prova produzida pela defesa, porque
despida de elementos que lhe confiram credibilidade, revela-se
insuficiente para infirmar aquela produzida pela acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
5
A apreensão das drogas foi comprovada pelo
auto então lavrado (fls. 18), pelo laudo de constatação (fls. 19-20) e
confirmada no exame químico toxicológico (fls. 93-96). A quantidade de
entorpecente,
acondicionado
na
forma
como
normalmente
é
comercializado, bem ainda as circunstâncias da apreensão, evidenciam
a destinação para o tráfico.
Ademais disso, a norma penal encartada no
artigo 33 da Lei 11.343/066 tipifica várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente seja
preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em dinheiro ou
que petrechos, normalmente utilizados na atividade de traficância,
sejam encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse
material ilícito é suficiente para realização do crime do artigo 33 da lei
especial. Depois, a quantidade encontrada e a forma como estava
embalada denotavam destino comercial.
Assim, é justo se tome como indício seguro da
autoria a posse de entorpecentes, verificada em decorrência da ação
policial, em circunstâncias não suficientemente esclarecidas pelo
agente. Apenas este poderia realizar a prova no sentido de demonstrar
aquilo que alegou. Se sustentou tal fato, tinha o ônus dessa
demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP. Não a realizando de
forma satisfatória, é correto tomar-se o indício do crime, não
contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro da
autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239)
e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Em que pese a declaração de usuário do
acusado, a quantidade de maconha, 70g, era excessiva para simples
uso pessoal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
6
Depois, em face da intensa repressão policial,
tem-se como conduta ordinária do dependente ou até mesmo do
usuário eventual, não adquirir e transportar quantidades expressivas
de droga. Primeiro pelo risco de maior prejuízo. Segundo pelo temor de
ser considerado traficante, estando sujeito a penas mais severas. A
experiência cotidiana revela que o usuário compra quantidade
suficiente para o consumo diário, no máximo para dois ou três dias.
Também não se pode ignorar que os valores envolvidos na aquisição de
grandes quantidades, na maioria das vezes inviabilizam a manutenção
de estoque.
Assim, a quantidade da droga encontrada, com
o ora apelante, era demasiada para finalidades de simples usuário,
porquanto não apresentou indicativos físicos e psicológicos comuns ao
uso intensivo dessa droga.
Destarte, diante do conjunto probatório em
desfavor do réu, de rigor fosse condenado nos exatos termos da
sentença.
Depois, para incidência do dispositivo do
artigo 40, III, da Lei 11.343/06, é necessário que a posse da droga,
ou o comércio, se realize nas imediações ou no interior do
estabelecimento de ensino, aproveitando-se do movimento das
pessoas que ali circulam. Observe-se, dos relatos policiais e do
diretor da escola, Fradislau Chiampi Alves, restou comprovado que
o comércio ilícito de drogas ocorria nas imediações de
estabelecimento de ensino e de quadra poliesportiva, tanto que o
imóvel onde estava o acusado e a droga ficava apenas alguns
quarteirões desses locais e os adolescentes G. da C. S. e A. dos S.
A. C., alvos da mercancia ilícita, estudavam próximo dali. Ressalte-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
7
se, inclusive, que em suas declarações em solo policial, o
adolescente A. dos. S. A. C, afirmou textualmente: “NÃO FOI A
PRIMEIRA VEZ QUE COMPROU CIGARRO DE MACONHA DE RIAN,
DIZ QUE JÁ COMPROU UNS DEZ, EM DIVERSAS VEZES, E OS
USOU”. Assim sendo, existe razão para a maior punibilidade,
devendo incidir essa causa especial de aumento. Saliente-se que a
finalidade legislativa foi conferir tratamento mais rígido para os
agentes que buscam maiores vantagens no negócio ilícito e
aproveitam da ingenuidade dos estudantes, revelando maior
temibilidade nessa conduta. De tal modo, no caso sob análise, essa
situação se verificou e, assim, correta a elevação da pena por esse
motivo.
A seguir, não há nos autos prova cabal de que o
apelante se dedicasse a atividades criminosas com habitualidade

conforme deve ser interpretada aquela norma nem fosse integrante de
organização criminosa. Assim, sendo menor de 21 anos, primário, de
bons antecedentes, é cabível a redução máxima da pena nos moldes do
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Assim, a pena deve ser reduzida,
restando definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de
194 dias-multa.
Por fim, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do
regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e
equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos
do Código Penal. Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o
entendimento de que: “Esta Corte, na esteira do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por
tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500095-22.2019.8.26.0573 -Voto no
8
sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.” 1
Nestes autos, fixada a pena em 1 ano, 11
meses e 10 dias, além do pagamento de 194 dias-multa nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, mais adequada a fixação do
regime aberto.
Em
face
desses
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de Rian da Silva Lima, reduzindo-se a pena a um
(1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão, no regime
aberto, além do pagamento de cento e noventa e quatro (194)
dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 HC no 239.999/MS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.